Tribunal: TJSP
Processo: 1004261-98.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Abandono do feito – Intimação pessoal da parte realizada no endereço cadastrado nos autos para dar andamento ao feito antes da extinção - Art. 485, inc. III e § 1o do CPC – Devolução de Aviso de Recebimento negativo, com a informação de mudança de endereço – Ausência de qualquer manifestação do exequente quanto à causa da devolução do

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Abandono do feito – Intimação pessoal da parte realizada no endereço cadastrado nos autos para dar andamento ao feito antes da extinção - Art. 485, inc. III e § 1o do CPC – Devolução de Aviso de Recebimento negativo, com a informação de mudança de endereço – Ausência de qualquer manifestação do exequente quanto à causa da devolução do AR – Dever da parte de manter endereço atualizado nos autos – Extinção mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004261-
98.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante MORADA DO CAMPO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados ANTONIO RODRIGUES
LOPES e ELIANE NUNES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-98.2017.8.26.0291 -Voto no 23564
2
VOTO No:
23564
APELAÇÃO:
1004261-98.2017.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL (3a VARA)
APTE.:
MORADA DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
APDA.:
ANTONIO RODRIGUES LOPES E OUTRO
EXTINÇÃO DO PROCESSO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Abandono do feito Intimação pessoal da
parte realizada no endereço cadastrado nos autos para dar
andamento ao feito antes da extinção - Art. 485, inc. III e § 1o do
CPC Devolução de Aviso de Recebimento negativo, com a
informação de mudança de endereço Ausência de qualquer
manifestação do exequente quanto à causa da devolução do AR
Dever da parte de manter endereço atualizado nos autos

Extinção mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 217/218,
integrada pela decisão de fls. 226, que julgou extinto o processo, sem julgamento de
mérito, por abandono da causa (art. 485, III do CPC), considerando o encaminhamento da
intimação para o endereço da exequente constante dos autos e a devolução do Aviso de
Recebimento com a informação de mudança de endereço.
Inconformada, a exequente recorre (fls. 229/236), argumentando que
não houve intimação pessoal válida a autorizar a extinção do feito por inércia, afirmando
que a informação de mudança de endereço não poderia acarretar-lhe prejuízos, pois há
assinatura de um recebedor desconhecido da apelante e que não é representante legal da
empresa. Afirma que a extinção do feito se deu com base em uma informação insegura de
“A.R.”.
Recurso tempestivo, preparado, com contrarrazões às fls. 244/250.
É o relatório.
2.- Razão não assiste à recorrente.
Na hipótese dos autos, a extinção da execução, sem julgamento de
mérito, por abandono da causa, merece prevalecer.
A intimação pessoa da apelante para dar andamento ao feito sob
pena de extinção foi devidamente encaminhada ao endereço cadastrado nos autos, porém o
Aviso de Recebimento foi devolvido com a informação “Mudou-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-98.2017.8.26.0291 -Voto no 23564
3
Essa informação de mudança de endereço da apelante não foi
impugnada especificamente pela apelante, que também não logrou afirmar e comprovar o
contrário, ou seja, de que seu endereço permanece aquele para onde foi enviada a
intimação.
Assim, faltou a apelante com o dever de manter seu endereço
atualizado nos autos para recebimento das comunicações processuais (art. 77, inc. V, do
CPC1), o que afasta a irregularidade da intimação pessoal considerada para a extinção do
presente.
Nesse sentido, a jurisprudência dessa E. Corte:
INTERDITO PROIBITÓRIO. Extinção
Sentença de extinção sem
resolução do mérito por falta de andamento Intimação pessoal realizada
por meio de carta com aviso de recebimento e anotação de mudou-se
Dever da suplicante em manter seu endereço atualizado nos autos
Aplicação dos artigos 77, inciso V e 274, ambos do Código de Processo
Civil Presunção de validade da intimação Inaplicabilidade da Súmula
240 do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de citação dos réus
Sentença mantida Recurso não provido.2
APELAÇÃO

BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE ANDAMENTO AO FEITO

EXTINÇÃO
PRECEDIDA
DE
TENTATIVA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL ENDEREÇO DESATUALIZADO NOS AUTOS - Tendo em
vista que a extinção do feito pelo R. Juízo a quo foi precedida de
intimação via Diário Oficial Eletrônico, assim como, de tentativa de
intimação via postal, a qual foi devolvida com a intimação de mudou-se,
tendo o apelante deixado de dar andamento ao feito, não há como afastar a
extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Obrigação da
parte de manter atualizado o endereço pessoal nos autos. RECURSO
IMPROVIDO.3
Ação de cobrança. Extinção por abandono. Intimação do advogado
constituído via DJE. Intimação pessoal da parte, por carta, no endereço
declinado nos autos. Intimação considerada válida, nos termos do
parágrafo único, do art. 274, do CPC. Atualização de endereço. Dever da
parte. Inércia do autor. Abandono da causa configurado. Extinção mantida.
Recurso desprovido.4
1 Art.77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo: (...) V declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer
qualquer modificação temporária ou definitiva;
2 TJSP; Apelação Cível 0002684-65.2015.8.26.0229; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019
3 TJSP; Apelação Cível 0003667-73.2014.8.26.0108; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019.
4 TJSP; Apelação Cível 1033047-54.2014.8.26.0002; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-98.2017.8.26.0291 -Voto no 23564
4
Sem a comprovação de que o endereço constante dos autos estava de
fato atualizado, a permitir o aperfeiçoamento da sua intimação pessoal, e de que a
informação constante do Aviso de Recebimento é errônea, inviável afastar-se a extinção da
execução por abandono.
Sob tais fundamentos, fica mantida a sentença recorrida.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator